Tribunal: TJBA
Processo: 0504959-65.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504959-65.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABILIA DA ROCHA SOUZA Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Fabilia da Rocha Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus que julgou improcedente o pedido de anulação dos autos de infração e de apreensão de veículo lavrados pela AGERBA. A autora alegou que teve seu veículo (FIAT/UNO MILLE, placa JME7380) apreendido em novembro de 2016, com base em infrações datadas de 2012, sustentando ausência de motivação nos atos administrativos, violação a direitos fundamentais e ilegalidade da retenção prolongada. II. Questão em discussão A controvérsia reside na legalidade da apreensão do veículo da apelante com base em infrações pretéritas, alegadamente irregulares e desacompanhadas de provas, e na compatibilidade da legislação estadual com o Código de Trânsito Brasileiro e a Constituição Federal, especialmente quanto à possibilidade de apreensão como penalidade por transporte irregular de passageiros. III. Razões de decidir 1. A AGERBA detém competência para fiscalização do transporte intermunicipal, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 11.378/2009. 2. Contudo, a aplicação do art. 40 da referida lei, que prevê apreensão como penalidade, revela-se incompatível com o art. 231, VIII, do CTB, que estabelece apenas multa e retenção para tal infração. 3. Não foram apresentadas provas mínimas nos autos de infração que justificassem a sanção imposta, tampouco se comprovou a prestação de serviço de transporte por delegatário. 4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 510, veda a apreensão do veículo e a liberação condicionada ao pagamento de multa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, anulando os autos de infração e de apreensão. Tese de julgamento: "1. A aplicação de penalidade de apreensão de veículo por transporte irregular de passageiros, com base em norma estadual, é incompatível com o art. 231, VIII, do CTB, configurando violação à competência legislativa privativa da União. 2. A liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas. 3. A ausência de provas mínimas nos autos de infração invalida o exercício do poder de polícia e impõe a nulidade dos atos administrativos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504959-65.2016.8.05.0103, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA